Tribunal: TJMT
Processo: 0005701-61.2018.8.11.0055
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO RIBEIRO DIAS - CPF: 072.507.981-97 (APELANTE), LEANDRO DOS SANTOS TURATI - CPF: 986.721.181-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE DANO QUALIFICADO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. III, DO CP E ART.
33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006)
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE COMPROVAM A PRÁTICA DOS ILÍCITOS – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Nos termos do Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”. Dessarte, é
inviável cogitar a absolvição do apelante quanto aos crimes de dano qualificado e tráfico de drogas
, uma vez que os testemunhos dos policiais e,
sobretudo,
as circunstâncias do flagrante autorizam concluir que o réu, deliberadamente, causou dano ao patrimônio público, bem como trazia consigo
substância entorpecente destinada à difusão ilícita.

2.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

THIAGO RIBEIRO DIAS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO RIBEIRO DIAS
, ir
resignado com a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 5701-612018.81 1.0055 – código 276025, na qual fora absolvido do crime de resistência previsto no art. 329 do CP, e
condenado
à pena de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
, além do pagamento de
111 (cento e onze) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal – pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
,
e à sanção de
06 (seis) meses de detenção
– diante do cometimento do delito descrito no
art. 163, parágrafo único, inc. III, do CP
, a serem cumpridas em
regime inicial aberto
.

Por meio das razões recursais vistas no ID 61942999, o ora apelante almeja ser
absolvido
por insuficiência de provas tanto do delito de tráfico de entorpecentes quanto pelo crime de dano qualificado, alegando inexistirem elementos de convicção reportando a ele a autoria dos danos causados na viatura policial, tampouco a efetiva comercialização dos entorpecentes, ao que agrega ser comprovadamente usuário de drogas.

Contrarrazões ministeriais foram juntadas no ID 61945450, pugnando pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer encontradiço no ID 65263478, opina pelo
des
provimento

do apelo, sendo mantida incólume a r. sentença.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

De proêmio, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço
do apelo manejado por
THIAGO RIBEIRO DIAS
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que no dia 01/03/2018, por volta das 17h14min, na Rua B esquina com a Rua F, no Bairro Bela Vista, na cidade de Tangara da Serra/MT, o apelante
THIAGO RIBEIRO DIAS
trazia consigo droga do tipo maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia ilícita, bem como opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executa-lo ou a quem lhe esteja prestando auxilio e ainda destruiu coisa alheia, consistente na estrutura plástica de proteção da porta traseira da viatura da Policia Militar, patrimônio do Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos que na data fatídica Policiais Militares receberam várias informações anônimas dando conta da prática do tráfico de drogas na Rua B esquina com a Rua F, no Bairro Bela Vista, ocasião em que se deslocaram até o local.

Ao chegarem nas proximidades, avistaram o apelante em atitude suspeita, seguindo-se à sua efetiva fuga do local, pulando os muros de várias residências próximas, até ser capturado pelos Policiais, oferecendo resistência à atuação dos Policiais, sendo necessário o uso de algemas e força moderada para contê-lo.

Em busca pessoal, foi encontrado na bermuda do denunciado, a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais) em dinheiro.

Na sequência, moradores de uma residência informaram à polícia que, quando pulou o muro, o denunciado dispensou um objeto próximo a um vaso de planta no quintal da residência, e em checagem, foram encontradas
03 (três) porções de substância análoga a maconha
, com
massa bruta de
10,712g
(dez gramas, setecentos e doze centigramas).

Resumidos os fatos em apuração, passo ao exame da pretensão recursal.

1.

Do pleito absolutório:

Malgrado o inconformismo da defesa requerendo a reforma do r.
decisum
para que o apelante seja
absolvido dos delitos de tráfico de entorpecentes e dano qualificado
,
forte na alegação de insuficiência probatória a imputar-lhe a efetiva mercancia de entorpecentes
ou ainda a autoria do dano, tal pretensão não merece prosperar.

A
prova da materialidade

dos delitos
de tráfico de entorpecentes e dano qualificado encontram-se demonstradas pelo auto de prisão em flagrante visto no ID 61942955 - Pág. 2, boletim de ocorrência de ID 61942956 - Pág. 1, termo de exibição e apreensão anexado no ID 61942956 - Pág. 5, laudos periciais de ID 61942956 - Pág. 7 e ID 61942978 - Pág. 1 e laudo de exame pericial de constatação de danos em veículo oficial encontradiço no ID 61942956 - Pág. 11, sem olvidar
do teor dos depoimentos angariados no decorrer da instrução criminal
.

Da mesma forma, a
autoria
dos ilícitos ressai induvidosa das declarações prestadas pelas testemunhas oculares e pelos policiais que atenderam a ocorrência, as quais foram ratificadas sob o crivo do contraditório (ID 6786233), e são firmes e coerentes em descrever a ocorrência dos dois crimes descritos na denúncia, todos atribuídos ao ora apelante.

Nesse particular, no que pertine ao crime de
dano qualificado
,
a despeito das conjecturas apresentadas pela i. Defesa, o acervo probatório é preciso no que pertinente a responsabilidade penal do acusado, estando o feito instruído com o respectivo laudo pericial para constatação dos vestígios, oportunidade na qual a d. perita oficial criminal observou:

“Quebramento da estrutura plástica de proteção da porta traseira do porta-malas, próximo à trava do porta-malas (Figuras3 e 4);

Quebramento da estrutura plástica de proteção da porta traseira do porta-malas próximo à trava e próximo à grade (Figura5 e 6).” Sic
ID 61942956 - Pág. 13.

Por sinal, a prova pericial conflui com a testemunhal, merecendo destaque a narrativa apresentada extrajudicialmente pelos policiais que atenderam a ocorrência (ID 61942955 - Pág. 3 e 4); por certo, que apenas o agente
Carlos Alexandre Santos Ribeiro

foi ouvido em juízo,

todavia, ainda assim mostrou-se coerente em suas declarações, ponderando a resistência oferecida pelo apelante durante sua prisão, e o estado consternado do mesmo após ser colocado na parte traseira da viatura, desferindo pontapés com força suficiente a danificar partes do automóvel pertencente ao Estado de Mato Grosso (ID 61945453).

E, embora não tenha sido ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se descuida que a versão extrajudicial do ora apelante não é diametralmente oposta àquela exposta alhures, máxime quando ponderou à autoridade policial:

“Que diz não ter chutado a parte externa da viatura,
somente quando colocaram dentro da viatura policial, quando ‘eles’ fecharam a porta e ‘estava batendo no seu pé’ foi que desferiu chutes
. Que diz não ter quebrado a viatura policial quando chutou a tampa do porta malas, acrescentando que não reagiu a prisão.” sic
ID 61942955 - Pág. 6 – destaquei.

Assim, havendo nos autos prova pericial prontamente realizada no dia seguinte ao ocorrido, em estrita obediência ao previsto no art. 158 do CPP, jungida à prova testemunhal, consistente na narrativa do agente público que presenciou o ocorrido, é inarredável que o acusado, com o ânimo exaltado, quebrou partes plásticas da viatura após dar chutes em seu interior, com evidente
animus nocendi
, causando dano ao patrimônio público e incorrendo no tipo penal de dano qualificado, descrito no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DOLO NÃO COMPROVADO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - DANO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INVIABILIDADE - CONDENAÇÃO SUSTENTADA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - POSSIBILIDADE - RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE E RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. [...]
2. Comprovado pela prova dos autos, que o réu danificou estação viatura da Polícia Militar, descabe absolvê-lo das sanções do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.
3. O crime, como fato social que é, deve ser apreciado em sua inteireza, devendo a aplicação do princípio da bagatela nortear-se não só pela afetação do bem jurídico ou pelo desvalor do resultado, mas também pelo desvalor da ação, pelas circunstâncias do crime e pelas anotações do acusado, que não merece a benesse. [...].”

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0056.18.010928-4/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/05/2020, publicação da súmula em 01/06/2020) – destaquei.

Logo, irreparável o desfecho condenatório.

Com relação ao crime de
tráfico de entorpecentes
, é certo que, na hipótese dos autos,
a quantidade de substância entorpecente apreendida não é exorbitante, equivalendo a
03 (três) porções de maconha
com massa bruta total de
10,712g (dez gramas, setecentos e doze centigramas)
, nem se negligencia que, ouvido apenas na fase extrajudicial (ID 61942955 - Pág. 6) o réu
THIAGO RIBEIRO DIAS

sustentou que apenas uma das porções apreendida lhe pertencia, e esta se destinava exclusivamente ao seu consumo próprio; entretanto, as circunstâncias fáticas que permeiam o flagrante autorizam concluir, com segurança, que o ora apelante se dedicava à comercialização de drogas, ainda que em pequenas porções.

Isso porque, tal qual esclarecido na fase extrajudicial (ID 61942955 - Pág. 4), também sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 61945453 - Pág. 2), um dos policiais militares que realizaram o flagrante,
Carlos Alexandre Santos Ribeiro
,

confirma de forma uníssona que a apreensão da mencionada quantidade de entorpecentes na posse do apelante materializou denúncias pretéritas dando conta do narcotráfico praticado na região, especificamente apontando um
“rapaz moreno”

sic
, tendo destacado ainda a pronta fuga empreendida pelo ora apelante, tão logo avistou a viatura caracterizada.

A propósito, as declarações judiciais da referida testemunha se alinham à narrativa apresentada na fase policial pelo também agente público que atuou no flagrante,
Jose Wandenberg Comes Pereira
(ID 61942955 - Pág. 3).

Não fosse suficiente, as testemunhas
Maria de Lourdes de Souza Santana
e
Jurivá de Souza Lobo
em ambas as oportunidades em que foram ouvidas confirmaram que durante a tentativa do apelante fugir da atuação policial, este adentrou no imóvel pulando o muro e, ao ver-se confrontado pelos agentes públicos, dispensou no quintal da residência os invólucros com entorpecentes, o que foi prontamente comunicado aos policiais.

Tais elementos de convicção não só evidenciam que a negativa da autoria está apartada do acervo probatório dos autos, como também contextualizam a verossimilhança da narrativa apresentada pelos agentes públicos que diligenciaram e confirmaram a notícia do tráfico ilícito de entorpecentes exercido pelo réu, notadamente diante da apreensão de entorpecentes, a forma como estavam acondicionadas (maconha fracionada em três porções e maconha) e a apreensão de razoável montante em espécie

– totalizando R$
l10,00 (cento e dez reais), sendo 04 (quatro) notas de R$ 10,00 (dez reais), 01 (uma) nota de R$ 20,00 (vinte reais) e 01 (uma) nota de R$ 50,00 (cinquenta reais)
.

Nesse cenário, entendo
que os testemunhos dos policiais militares
ouvidos em juízo,

somados aos demais elementos de provas angariados, circunstanciados pela peculiaridade e especificidade do flagrante, permitem concluir com segurança
que
as substâncias tóxicas apreendidas na posse no ora apelante s
e destinavam à comercialização ilícita.

Ademais, quanto à idoneidade dos testemunhos de policiais militares como meio de prova para confirmar,
in casu
, o édito condenatório em sua totalidade, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório composto por testemunhos presenciais, como é o caso discutido nestes autos, e quando não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o acusado, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, e expressamente declarados por eles, sob o compromisso de dizer a verdade.

Sobre o assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 08, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E, a despeito do alegado pela defesa, é pertinente ressaltar que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito em si, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido, o
E
nunciado Orientativo n.º
7
, esclarece o entendimento uniformizado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, dispondo:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Acresça-se, outrossim, que embora o apelante sustente ser apenas usuário de entorpecentes, certo é que sua
eventual condição de dependente químico não exclui a de traficante, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício, tema igualmente pacificado neste e. Sodalício, tratado no
Enunciado Orientativo n.º
3
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Portanto, diante do acervo probatório colhido, ao contrário do sustentado pela i. Defesa, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelos delitos de tráfico de entorpecentes e dano qualificado, devendo ser arredadas as teses absolutórias.

2.

Conclusão:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
THIAGO RIBEIRO DIAS,
mantendo incólume a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 5701-612018.81 1.0055 – código 276025 pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020